Tribunal: TJBA
Processo: 8058074-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058074-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MATIAS QUEIROZ DE JESUS

Advogado(s)
:
PAULO MARCOS ROCHA COSTA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil.
Agravo de instrumento.
Ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Constituição em mora.

Envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.
Correspondência devolvida com anotação “desconhecido”. Aplicação do tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça. Adoção da teoria da expedição. Dever do devedor de manter dados cadastrais atualizados.
Ausência de nulidade da notificação.
Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios.
Percentual superior à média de mercado, mas dentro da margem tolerada pela jurisprudência.

Inexistência de descaracterização da mora.

Manutenção da decisão que deferiu a busca e apreensão.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de veículo, deferiu tutela de urgência para determinar a apreensão do bem dado em garantia. O recorrente sustenta nulidade da decisão por ausência de constituição válida em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação “desconhecido”, bem como alega abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada. Requer a revogação da liminar e a extinção da ação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em (i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com anotação “desconhecido” impede a comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária; (ii) estabelecer se a estipulação de juros remuneratórios em percentual superior à taxa média de mercado é suficiente para caracterizar abusividade apta a descaracterizar a mora.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora nas ações de busca e apreensão pode ser realizada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1132 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que é suficiente a expedição da notificação ao endereço contratual, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor.

5. A devolução da correspondência com anotação “desconhecido” não invalida a constituição em mora quando demonstrado que a notificação foi regularmente enviada ao endereço fornecido pelo próprio contratante.

6. O devedor fiduciante possui o dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante o credor, como decorrência do princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

7. Admitir que a ausência de localização do devedor no endereço por ele indicado inviabilize a constituição em mora representaria estímulo a comportamento contraditório e esvaziamento da garantia fiduciária.

8. As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo possível a revisão judicial apenas quando demonstrada discrepância substancial entre a taxa pactuada e a média de mercado.

9. A taxa de juros remuneratórios superior à média divulgada pelo Banco Central não caracteriza, por si só, abusividade, devendo a análise considerar a margem de tolerância admitida pela jurisprudência.

10. No caso, a taxa pactuada, embora superior à média de mercado apontada, não apresenta discrepância significativa capaz de evidenciar vantagem exagerada ou justificar a descaracterização da mora.

11. A inexistência de encargos abusivos no período de normalidade contratual impede o afastamento da mora e legitima o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

1
2
.

Decisão mantida.
Agravo de
instrumento
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8058074-22.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ANTONIO MATIAS QUEIROZ DE JESUS

e agravad
o

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Jus
tiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.